Tribunal: TJBA
Processo: 8036969-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036969-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Advogado(s): ANDRE LOPES SALES, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. O agravo contestava a necessidade de realização de perícia contábil, argumentando que o Estado da Bahia não apresentou impugnação específica aos cálculos do cumprimento de sentença. O acórdão manteve a decisão de primeira instância, determinando a perícia. Nos embargos, a embargante alega omissão e contradição na decisão. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar a existência de omissão quanto à ausência de impugnação específica do Estado da Bahia aos cálculos apresentados e se há contradição na determinação de perícia contábil, diante da suposta inércia do Estado. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou a questão da impugnação, permitindo a apresentação de cálculos pelo Estado após a oposição da impugnação, sem vícios de omissão. 4. A realização de perícia contábil foi justificada com base no poder instrutório do juiz, conforme o art. 370 do CPC, afastando a alegada contradição. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão na decisão que permite a apresentação de cálculos pelo ente público após a impugnação. 2. A determinação de perícia contábil não configura contradição quando se trata do exercício do poder instrutório do magistrado.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 370, 1.022. Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg no REsp 1338133/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03/10/2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8036969-23.2024.8.05.0000, em que figuram como parte embargante Torres Comércio e Derivados de Petróleo LTDA e parte embargada Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Relator.